Tribunal: TJMT
Processo: 0008176-13.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008176-13.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA TEREZA BARROS FIGUEIREDO - CPF: 714.389.987-91 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL – PACTUAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando os pedidos veiculados no recurso apresentam fundamentação, exigência legal prevista no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil/2015 e o recorrente ataca os fundamentos deduzidos na sentença, guardando relação com o julgado, não há que se falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade.

"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"

(REsp n. 973827/RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 24/9/2012).[...](AgInt nos EDcl no REsp 1448368/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Ana Tereza Barros Figueiredo
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional de Contrato ajuizada em desfavor do
Banco BMG S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, todavia, diante da sucumbência mínima do requerido,

Nas razões recursais, a apelante insurge-se contra a incidência da capitalização de juros no contrato em análise, ao argumento de que não há expressa pactuação entre as partes conforme o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao princípio da boa-fé contratual e hipossuficiência do consumidor.

Assevera ser cabível a restituição do valor depositado em juízo relativo ao mês de outubro/2012, porquanto o apelado descontou o valor na sua folha de pagamento.

Pugna pelo provimento do recurso, com o fim de extirpar a incidência de capitalização de juros, restituição da parcela depositada em juízo e inversão do ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões apresentadas pelo apelado em Id. 22282980 - Pág. 1, argui em preliminar o não conhecimento do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte apelada, em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A presente preliminar, não merece prosperar.

Isso porque, restou evidente que a apelante, insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, rebatendo seus argumentos e pretendendo sua reforma, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. (N.U 0001126-40.2016.8.11.0003, Ap 69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que a apelante, ora autora firmou contrato de empréstimo no 50-072290/08001, em 22/12/2008 junto ao banco-apelado, no valor de R$ 16.255,77, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 563,79 mediante desconto em folha de pagamento, com a última parcela de vencimento datada em 25/01/2014.

Ocorre que em razão da alegação da abusividade das cláusulas contratuais, encargos moratórios exorbitantes e ilegais, ajuíza a presente ação ordinária objetivando a revisão contratual e a consignação em pagamento das parcelas vencidas.

Após o transcurso processual, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos, tão somente para excluir a “
comissão de permanência e instituo como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento) (esta como contratada na cláusula quarta), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC”,
bem como a compensação em caso de saldo a favor da requerente, após a revisão do débito.

Contra essa decisão rebela-se a autora, interpondo o presente o recurso, com o fim de extirpar a incidência de capitalização de juros, obter a restituição da parcela depositada em juízo e inverter do ônus de sucumbência.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, é cediço que a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é plenamente permitida desde que expressamente pactuada, bem como é pacífico o entendimento jurisprudencial da Corte Superior de que para a verificação referida contratação, basta a utilização de qualquer termo para referenciá-la, inclusive a “
previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
”.

Vejamos,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EDCL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ART. 543-C DO CPC/1973. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR E TJLP. VALIDADE. SÚMULAS N. 288 E 295 DO STJ. DECISÃO MANTIDA
.[...] "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 24/9/2012).[...](AgInt nos EDcl no REsp 1448368/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)

Nesse viés, como no caso, a taxa anual do contrato é maior doze vezes que a taxa mensal pactuada, agiu com o acerto o Magistrado, ao verificar a possibilidade de incidência da capitalização mensal.

Outrossim, aduz a apelante que houve por parte do banco a cobrança em duplicidade, uma vez que foi realizado o desconto de parcela na folha de pagamento da autora/embargante, cujo valor já estava consignado em juízo, razão pela qual, requer o levantamento do referido valor depositado a seu favor.

No caso, extrai-se que a parte apelante consignou em juízo o valor de R$ 563,19 em 08/10/2012 (Id. 22282968 - Pág. 1) o qual foi levantado em favor da instituição financeira a fim de adimplir/extinguir parte da obrigação.

Contudo, a apelante não demonstrou que o banco descontou em duplicidade a supramencionada parcela (out/2012) referente ao contrato em discussão (no 50-072290/08001 – 60 parcelas), até porque na própria sentença recorrida, restou expressa a determinação da revisão dos débitos, oportunidade em que será verificada a existência de saldo em favor da apelante e, por conseguinte, a compensação.

Por fim, não há que se falar em inversão do ônus de sucumbência, tendo em vista a configuração da sucumbência mínima do requerido, ora apelado, nos termos do artigo 86, §único do CPC.

Isto posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020